Tribunal: TJDFT
Processo: 0725719-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725719-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GOMES DA CRUZ AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por GILSON GOMES DA CRUZ contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 61835267). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 60870503). À agravada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, para contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Após, ao Ministério Público para manifestação, conforme Decisão (ID 60870503). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator